Tribunal: TJDFT
Processo: 0031024-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESERVAÇÃO. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DO MOTIVO FUTIL. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - As nulidades ocorridas durante o julgamento em Plenário devem ser arguidas na sessão de julgamento, assim que ocorrerem, devendo ser registradas na Ata de Julgamento, sob pena de reclusão, nos termos dos artigos 484 e 571, inc. VIII, do CPP.
III - Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Existindo duas versões para os fatos, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos.
IV - Correta a análise desfavorável da culpabilidade se fundamentada em elementos concretos dos autos, como a prática de disparos no rosto da vítima, quando ela já estava caída ao chão, sem qualquer possibilidade de defesa.
V - Adequada a análise negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime quando está em cumprimento de pena cominada por delito anterior.
VI - Na primeira fase, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente estabelecidos para o tipo é norteadora do aumento em razão da análise de circunstância judicial em desfavor do réu.
VII - Configurada a multirreincidência e a agravante do motivo torpe, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.